Tribunal: TJSP
Processo: 1013667-66.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Cartão de crédito. Alegação de prescrição. Dívida líquida constante de instrumento particular (§ 5o, inciso I, do artigo 206, do Código Civil). Prazo quinquenal. Regular emissão das faturas mensais de cobrança. Inadimplemento do usuário do cartão. Termo inicial que deve corresponder ao momento da transferência do débito para liquidação e consequente

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Cartão de crédito. Alegação de prescrição. Dívida líquida constante de instrumento particular (§ 5o, inciso I, do artigo 206, do Código Civil). Prazo quinquenal. Regular emissão das faturas mensais de cobrança. Inadimplemento do usuário do cartão. Termo inicial que deve corresponder ao momento da transferência do débito para liquidação e consequente encerramento do contrato. Prescrição não consumada. Sentença de improcedência mantida, ainda que por fundamentos em parte diversos. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.